Tribunal: TJMT
Processo: 1001446-81.2023.8.11.0018
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001446-81.2023.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLEVERSON MONTEIRO SCHMITZ - CPF: 018.656.371-06 (APELANTE), RODOLPHO CONSALTER DIAS - CPF: 039.148.659-46 (ADVOGADO), ANTONIO SERGIO DE COL - CPF: 501.417.679-87 (APELADO), PATRICIA QUESSADA MILAN - CPF: 818.361.391-87 (ADVOGADO), MICHELE CAROLINE BRUSTOLIN - CPF: 066.428.199-00 (ADVOGADO), FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO - CPF: 064.959.476-23 (TERCEIRO INTERESSADO), RIVAIR JOSE POVOA - CPF: 630.965.289-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIGURADA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de execução de acordo judicial, por reconhecer a prescrição da pretensão executória, condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa por concessão da gratuidade de justiça.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir:

(i) se ocorreu a prescrição quinquenal da pretensão executória fundada em acordo judicial homologado por decisão com trânsito em julgado;

(
i
i
) se é devida a imposição integral dos ônus sucumbenciais ao apelante,
beneficiário
da gratuidade de justiça.

III. Razões de decidir

3. A decisão homologatória do acordo judicial transitou em julgado em 12/05/2017, sendo proposta a ação executiva apenas em 22/08/2023, ultrapassando o prazo quinquenal previsto no art. 206, §5º, I, do CC/2002.

4
. A concessão da gratuidade de justiça não exonera o beneficiário do pagamento dos honorários advocatícios, mas apenas suspende sua exigibilidade (art. 98, §3º, do CPC).

5
. Inaplicável a sucumbência recíproca, dado que o pedido foi julgado
integralmente
improcedente, nos termos do art. 86 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

“1. A pretensão executória fundada em decisão homologatória de acordo judicial prescreve no prazo de cinco anos, contados do trânsito em julgado, nos termos do art. 206, §5º, I, do CC/2002.
2
. A concessão da gratuidade de justiça não afasta a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, apenas suspende sua exigibilidade (art. 98, §3º, do CPC).”

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, art. 206, §5º, I; CPC/2015,
arts
. 98, §3º; 313, §4º; 515, II; 85, §11; 86.

Jurisprudência relevante citada:
TJDF, Ap.
Cív
. 0028250-54.2012.8.07.0001, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, j. 10.11.
2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em
Ação de Execução de Homologação de Acordo Judicial
julgada
improcedente, com amparo no art. 487, II, do CPC, ante o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, com condenação do exequente a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

O apelante se insurge contra sua condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais, arguindo que é hipossuficiente e faz jus à gratuidade de justiça
.

S
ustenta

que não
ocorreu a
prescrição, pois o processo originário não teve trânsito em julgado; que houve suspensão do prazo prescricional em razão da Lei nº 14.010/2020 (Lei emergencial da pandemia) e do art. 313, §4º, do CPC;
que o apelado não quitou a dívida
; que os pagamentos eventualmente realizados foram feitos a terceiros sem sua autorização; e

que a condenação em honorários advocatícios deve ser reformada ou aplicada reciprocamente.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença
(Id.
320326907
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A
pelação interpost
a
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de execução de homologação de acordo judicial
.

O caso originou-se de um acordo celebrado entre as partes em 08/07/2013, homologado judicialmente em 10/04/2017, nos autos do processo nº 0002922-94.2011.8.11.0018.

Nesse acordo, o
ora
apelado (
Antonio
Sérgio de
Col
) assumiu dívida no valor de R$ 439.526,49, sub-rogando-se na posição de credor perante terceiro (Sr.
Rivair
José Povoa).

O apelante ajuizou a presente ação em 22/08/2023, alegando inadimplemento

e requerendo o pagamento da dívida atualizada no valor de R$ 2.279.298,96, ou a nulidade da arrematação de bem imóvel realizada pelo
ora
apelado no processo originário.

O juízo de origem
reconheceu a prescrição da pretensão executória do apelante, nos termos do art. 487, II, do CPC, julgando improcedentes os pedidos formulados. Deferiu o pedido de gratuidade de justiça ao apelante, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do apelado, fixados em
10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa
, nos termos do
art. 98, §3º, do CPC
.

A controvérsia central do recurso reside na ocorrência ou não da prescrição da pretensão executória em relação ao acordo judicial homologado.

Conforme se extrai dos autos, houve acordo entre as partes em 08/07/2013, homologado judicialmente em 10/04/2017, nos autos do processo nº 0002922-94.2011.8.11.0018

(Ids.
62842943
, pág. 24
,
e
62842951
, pág. 4)
. A decisão homologatória foi publicada no DJE nº 10000, em 18/04/2017, transitando em julgado em 12/05/2017, conforme documentação juntada aos autos.

O apelante ajuizou a presente ação somente em 22/08/2023, ou seja, mais de 6 anos após o trânsito em julgado da decisão homologatória do acordo.

De acordo com o art. 206, §5º, I, do Código Civil, prescreve em cinco anos "a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular".

Assim, é esse o
prazo prescricional para o cumprimento de sentença de acordo homologado judicialmente, contados a partir do trânsito em julgado da decisão homologatória.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CHEQUE.
EXECUÇÃO .
CELEBRAÇÃO DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. TRÂNSITO EM JULGADO. CONSTITUIÇÃO DE NOVO TÍTULO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL .
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Celebrado acordo e homologado judicialmente, nasce novo título executivo apto a deflagrar o cumprimento de sentença, em razão da inadimplência do
devedor .
Nesse contexto, o prazo prescricional a ser observado é o quinquenal de que trata o art. 206, § 5º, do Código Civil e não cheque que inaugurou a execução. 2. Considerando que o título judicial transitou em julgado em 15/12/2014 e o cumprimento de sentença foi instaurado em 22/06/2015, é inegável que a pretensão de cumprimento de sentença não foi alcançada pela
prescrição .
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

(TJ-DF 00282505420128070001 1639709, Relator.: LUÍS GUSTAVO
B .
DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/11/2022, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 24/11/2022)

O apelante alega que não houve prescrição
, pois
não houve sentença homologatória, mas apenas decisão interlocutória; o processo originário não
transitou
em julgado; houve suspensão do prazo prescricional em razão da Lei nº 14.010/2020 e do art. 313, §4º, do CPC; e as partes não foram intimadas para se manifestar
em
sobre o adimplemento.

Primeiramente, independentemente da nomenclatura utilizada (sentença ou decisão interlocutória), a decisão que homologa acordo judicial constitui título executivo judicial, nos termos do art. 515, II, do CPC. O que importa é o conteúdo e a eficácia do ato judicial, não sua denominação formal.

Em segundo lugar, está comprovado nos autos que a decisão homologatória transitou em julgado em 12/05/2017, após regular publicação no DJE nº 10000, em 18/04/2017, sem interposição de recurso.

Quanto à alegada suspensão do prazo prescricional pela Lei nº 14.010/2020 (Lei emergencial da pandemia), que suspendeu os prazos prescricionais entre 12/06/2020 e 30/10/2020 (141 dias), ainda que considerada tal suspensão, o prazo prescricional quinquenal teria se encerrado em setembro de 2022, sendo que o apelante ajuizou a ação somente em 22/08/2023, ou seja, após o término do prazo prescricional.

No que tange à suspensão prevista no art. 313, §4º, do CPC, tal dispositivo não se aplica ao caso, pois se refere especificamente às hipóteses do inciso V do mesmo artigo (quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou inexistência de relação jurídica que constitua objeto principal de outro processo pendente; ou quando tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova), situações não verificadas nos autos.

Por fim, quanto à alegação de que as partes não foram intimadas para se manifestar sobre o adimplemento, tal argumento não afasta a prescrição, pois a inércia do apelante em promover o cumprimento do acordo no prazo legal após sua homologação é que caracteriza a desídia e a consequente prescrição.

Portanto, correta a sentença ao reconhecer a prescrição da pretensão executória do apelante, nos termos do art. 206, §5º, I, do Código Civil.

O apelante se insurge também em relação à sua
condenação a arcar com os ônus de sucumbência,
arguindo que faz jus a gratuidade de justiça.

O deferimento
do benefício
ao apelante não o isenta d
ess
a condenação, mas apenas suspende a exigibilidade
do pagamento
, em conformidade com o que preceitua o art. 98, §3º, do CPC.

A sentença, ao aplicar o art. 85, §2º, do CPC para fixar os honorários e o art. 98, §3º, do CPC para suspender a exigibilidade, agiu em estrita conformidade com a legislação
.

Quanto ao pedido subsidiário de aplicação da sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC,
não pode ser acolhido
, pois a sentença julgou integralmente improcedentes os pedidos do apelante, não havendo vitória parcial que pudesse ensejar a reciprocidade na distribuição dos ônus sucumbenciais.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa,
observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida ao apelante (
art
s
.
85, §11, e
98, §3º, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025